Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-20.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE COTRATO BANCÁRIO – PACOTE DE SERVIÇOS – SENTENÇA "EXTRA PETITA" - NULIDADE DA SENTENÇA
– Ação revisional de contrato – Alegação de não adesão a Pacote de Serviços, Seguro e Adiantamento a Depositantes – Sentença que aprecia suposta não contratação de empréstimo consignado – "Extra petita" – Inteligência do art. 492 do CPC – Causa madura – Pronto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE COTRATO BANCÁRIO – PACOTE DE SERVIÇOS – SENTENÇA "EXTRA PETITA" - NULIDADE DA SENTENÇA
– Ação revisional de contrato – Alegação de não adesão a Pacote de Serviços, Seguro e Adiantamento a Depositantes – Sentença que aprecia suposta não contratação de empréstimo consignado – "Extra petita" – Inteligência do art. 492 do CPC – Causa madura – Pronto julgamento, conforme art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC:

– Em se tratando de sentença "extra petita", que aprecia suposta não contratação de empréstimo consignado, em ação revisional de contrato, na qual há alegação de não adesão a Pacote de Serviços, Seguro e Adiantamento a Depositantes, em violação ao art. 492 do CPC, de rigor sua anulação, e estando a causa madura, seu pronto julgamento, como permite o art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC.

CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS
– Conta bancária exclusiva para recebimento de benefício previdenciário – Não ocorrência – Conta corrente contratada juntamente com cartão múltiplo, cheque especial e outros serviços, tais como adiantamento a depositantes e seguro cartão – Tarifa Pacote de Serviços contratada – Comprovação – Inteligência das Resoluções n. 3.402/2006 e 3.919/2010, do Banco Central – Reconhecimento de abusividade, determinação de devolução em dobro e fixação de indenização por dano moral – Impossibilidade:

– Inviável o reconhecimento de abusividade à luz das Resoluções n. 3.402/2006 e 3.919/2010, do Banco Central, pela cobrança de Tarifa Pacote de Serviços efetivamente contratada pelo consumidor, vinculada a conta bancária que não é voltada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, mas, diversamente, é conta corrente vinculada a contrato de cartão múltiplo, cheque especial e outros serviços, tais como adiantamento a depositantes e seguro cartão, não havendo que se cogitar de devolução em dobro e fixação de indenização por dano moral.

RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.